Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. CÔMPUTO DE VALORES QUE EXCEDEM O TÍTULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
I. Constatada a existência de erro material nos cálculos da Contadoria homologados no cumprimento de sentença, é de rigor a sua retificação a fim de que sejam respeitados os parâmetros e os limites previstos no título judicial.
II. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.